Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ARTIGO 129, § 13, CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial, pela prova testemunhal e pelo contexto dos autos.
2. Restando demonstrado que o acusado, consciente e voluntariamente, desferiu um soco na vítima, que caiu desmaiada, resultando em lesões aparentes, deve ser mantida a condenação por crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. A tese defensiva de que o acusado pretendia acertar o irmão da vítima, mas que acabou acertando a vítima, não foi comprovada nos autos, ônus que incumbia à Defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.